Tribunal: TJES
Processo: 5012307-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012307-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012307-33.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração em
habeas corpus
opostos por
ELSON FRANCISCO SANTOS
em face do Acórdão de
Id n° 4389390
, que conheceu
do agravo interposto e, em seu mérito, negou-lhe provimento.

N
o petitório constante no
Id n° 4416248
, o embargante sustenta, em síntese,
que
existe contradição na
D
ecisão guerreada, eis que, ao contrário do afirmado no documento, o recurso em sentido estrito anteriormente interposto já transitou em julgado, não estando, pois, em curso.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e posterior provimento dos aclaratórios, para que seja sanada a contradição presente no Ac
ó
rdão guerreado.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No caso em apreço, i
nsurge, o
embargante
, contra o seguinte trecho
da decisão colegiada
:

“
[...] É este o caso dos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante utiliza a via estreita do Habeas Corpus para tratar de matéria que poderá ser amplamente debatida no recurso apropriado, qual seja,
o Recurso em Sentido Estrito já em curso [...]”

A seu ver, há contradição na fundamentação empregada, tendo em vista que o mencionado recurso em sentido estrito já se encontra transitado em julgado, não mais existindo, pois, trâmite dos autos nesta Corte.

De fato, a consulta ao Sistema de Segunda Instância desse E. Tribunal revela que o aludido recurso já fora apreciado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No que concerne à alegação de que a pronúncia não poderia se basear exclusivamente em prova inquisitorial, por afronta ao art. 155 do CPP, não assiste razão às defesas, eis que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 2. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 3. Diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação aos recorrentes encontram-se apoiados no farto conjunto probatório, em especial nas interceptações telefônicas e na prova testemunhal, consoante devidamente destacado pelo Douto magistrado na decisão combatida. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal ( provado não se ele autor ou partícipe do fato ), a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação aos recorrentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 065110003905, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Sendo assim,

reconheço a
contradição
existente
na decisão guerreada
e
suprimo
a alegação “o Recurso em Sentido Estrito já em curso”.

Entretanto, mesmo frente a reforma, não vejo motivos para alterar o entendimento externado anteriormente.

Isso porque, conforme bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça:

”
apesar de aludido recurso em sentido estrito efetivamente restar apreciado pelo Colendo Colegiado da Primeira Câmara Criminal do Sodalício Capixaba, tal ponto não conduz para a aventada contradição, pois, a base do posicionamento adotado que refutou o agravo interno preteritamente aviado, está calcada em constituir o habeas corpus impetrado sucedâneo recursal, e efetivamente constitui, na medida em que busca impugnar decisão de pronúncia passível de impugnação por meio de recurso próprio, que concretamente restou impugnada por meio de todos os recursos cabíveis perante as Tribunais competentes”.

Assim, o não provimento do recurso em sentido estrito, ou mesmo o seu trânsito em julgado, não afastam a utilização indevida do
writ,
persistindo, pois, a impropriedade do meio empregado pelo impetrante.

Trago à colação jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

A
luz do exposto, por vislumbrar
contradição
n
a

decisão guerreada
,

CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE
provimento,
alterando o teor do
decisum
de
Id n° 4389390
,
apenas para
suprimir o termo
“
qual seja, o Recurso em Sentido Estrito já em curso”,

mantendo
incólumes os demais termos do Acórdão guerreado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012307-33.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- ART. 619 DO CPP -
CONTRADIÇÃO
- OCORRÊNCIA –
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2.
No caso,
há contradição no Acórdão na fundamentação de que “o recurso em sentido estrito já em curso”, eis que este já se encontra transitado em julgado.

3
.
Embargos
providos
para
suprimir o termo
“
qual seja, o Recurso em Sentido Estrito já em curso”,
mantendo
incólumes os demais termos do Acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.